Tribunal: TJES
Processo: 0035429-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035429-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARS - CONFECCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. REJEITADA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

2
)
O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, tendo a Corte Especial do STJ decidido, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3)
Considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico irrisório, consistente na declaração de prescrição de crédito tributário no montante de R$ 743,40 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), bem como que foi este o valor atribuído à causa, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. A utilização da supracitada quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como pretende o apelante, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (id 7505683, fls. 30/36) que, na
e
xecução fiscal
movida em face de
ARS – Confecções Ltda
e
Luzia Rovetta Parente Bicalho
, extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário, na forma do art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 7505683, fls. 37/40), a apelante sustenta que

os honorários advocatícios sucumbenciais não poderiam ter sido fixados com suporte no critério da equidade, devendo ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §3º, do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sobre o tema, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Neste particular, a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, ao contrário do sustentado nas razões recursais,
a hipótese é de valor da causa muito baixo
– R$ 743,40 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) –, de modo que a sua utilização como base de cálculo para a fixação da verba honorária resultaria em montante inadequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado da executada.

Bem por isso, considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico irrisório, consistente na declaração de prescrição de crédito tributário no montante de R$ 743,40 (setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), bem como que foi este o valor atribuído à causa, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa

Frisa-se à exaustão, a utilização da supracitada quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como pretende o apelante, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

O simples fato de o montante arbitrado a título de honorários ser superior à quantia representada na CDA não induz à compreensão de que se trata de valor desarrazoado. Em verdade, a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se revela adequada ao grau de zelo demonstrado pelo advogado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) o valor referente à verba honorária a ser pago pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.